Tribunal: TJBA
Processo: 8029405-53.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8029405-53.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VANDERSON BORGES FERREIRA

Advogado(s)
:
JOCTA TRINDADE DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DESACOLHIMENTO.
FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. LOCAL DE NOTÓRIA TRAFICÂNCIA. FUGA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DESACOLHIDA.
CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR. APREENSÃO, EM VIA PÚBLICA, DE DROGAS VARIADAS (“MACONHA” E “COCAÍNA”). ACONDICIONAMENTO PARA A VENDA.

MÉRITO.

DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO. DESPROVIMENTO.
MANTIDA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA NO
CIVA
DA COCAÍNA. QUANTIDADE DAS
DROGAS (
184,78g
DE MACONHA E 56,51 GRAMAS DE COCAÍNA).

SANÇÃO DEFINITIVA DOSADA EM 04 ANOS E 02 MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL ABERTO.

SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
DESPROVIMENTO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-
O Apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no Artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão. A condenação se baseou na apreensão de 184,78g (cento e oitenta e quatro gramas e setenta e oito centigramas) de maconha e 56,51g (cinquenta e seis gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína, além de artefatos de apoio à traficância, como capa de colete balístico, cinto tático, coldre e rádios comunicadores, encontrados após revista pessoal e subsequente busca domiciliar. O crime ocorreu em localidade conhecida pelo intenso comércio de entorpecentes, após o Apelante ter tentado evadir-se da abordagem policial. A defesa recorre buscando, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas por
busca pessoal e
suposta invasão de domicílio sem mandado judicial.
N
o mérito,
pretende
a absolvição por insuficiência probatória, a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do Artigo 33 da Lei de Drogas) e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

2-
A
s
preliminar
es
de nulidade da prova obtida por busca pessoal e domiciliar deve
m
ser rejeitada
s
, pois o contexto fático demonstra a presença de fundadas razões para ambas as diligências. A abordagem inicial ocorreu em local de notória traficância, com a atitude suspeita do Apelante que tentou fugir ao avistar a guarnição, sendo alcançado na posse de drogas fracionadas e dinheiro, o que, por si só, autoriza a revista pessoal. A busca domiciliar subsequente se justifica pelo estado de flagrância do crime de tráfico, de natureza permanente, sendo o ingresso no imóvel amparado pela justa causa demonstrada pela apreensão inicial de material ilícito e pela
probabilidade
de que o local poderia servir como depósito para a atividade criminosa, afastando a alegação de violação de domicílio.

3-
A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas de forma robusta e inequívoca, conforme a análise do conjunto probatório, que inclui o Auto de Exibição e Apreensão, os Laudos Periciais positivos para maconha e cocaína, e os depoimentos coerentes dos policiais militares em juízo. Os relatos dos agentes públicos, confirmando a dinâmica da prisão e a apreensão de drogas variadas e fracionadas, em conjunto com os demais objetos apreendidos — notadamente a capa de colete balístico, cinto tático, coldre e rádios comunicadores —, reforçam o dolo específico de mercancia, sendo os depoimentos de policiais válidos como meio de prova, especialmente quando harmônicos com o restante das evidências.

4-
O pleito de aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a minorante do tráfico privilegiado (Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) não merece acolhida, devendo ser mantida a redução no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), conforme corretamente estabelecido na sentença. A modulação da fração de diminuição é plenamente justificável pela natureza e quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas (maconha e cocaína), elementos que, embora não tenham sido utilizados para exasperar a pena-base, podem ser considerados na terceira fase da dosimetria para modular o
quantum
do privilégio, sem incorrer em
bis in idem
. A diversidade das drogas e a quantidade apreendida demonstram um maior grau de reprovabilidade da conduta, justificando a aplicação da menor redução legal prevista.

5- A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, uma vez que a pena definitiva imposta ao Apelante, fixada em 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, excede o limite máximo de 4 (quatro) anos estabelecido no Artigo 44, inciso I, do Código Penal, requisito legal de ordem objetiva e cumulativa que impede o benefício.

6- Parecer
da
d. Procuradoria de Justiça, subscrito pela Dr.ª
Cleusa Boyda de Andrade
, manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

7-
Recurso não conhecido quanto ao pedido de Justiça Gratuita.

8-
Apelação conhecida no tocante às preliminares de nulidade, pedido de reforma na dosimetria penal e substituição por restritivas de direitos.

9-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8029405-53.2025.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
VANDERSON BORGES FERREIRA

e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
EM PARTE

do recurso e,
nesta extensão,
julgá-lo
DESPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor
.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15